Tribunal: STF
Processo: RE 1307953
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imóvel de unidade federada cedido à ora agravante, empresa particular não integrante da Administração Pública, que busca o lucro e sua divisão a investidores privados. Imunidade tributária recíproca. Não aplicação. 1. À luz da orientação da Corte, não se aplica a imunidade tributária recíproca para se afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, à empresa particular Barcas S/A Transportes Marítimos – não integrante da Administração Pública, isto é, não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista –, a qual, consoante definido nos autos, busca o lucro e sua divisão a investidores privados, ainda que o imóvel tributado seja aplicado em sua atividade-fim. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Aduz a embargante que o acórdão embargado diverge da orientação firmada no julgamento dos seguintes casos paradigmas: ARE nº 947.142/RJ, ARE nº 1.080.156/SP, ARE nº 1.112.414/SP, RE nº 1.152.681/MG, RE nº 1.188.668/MG e ACO nº 3.410/SE.



    Narra que está em discussão, à luz da imunidade tributária recíproca, a cobrança de IPTU sobre imóveis da União em relação aos quais tem a embargante apenas posse precária, em razão de contrato de concessão celebrado com o ente federado para prestação de serviço de transporte público aquaviário.



    Afirma que os Temas nºs 437, 385 e 508 não se aplicam no presente caso. Entende ser recomendável que o presente feito seja suspenso até o julgamento dos embargos de divergência no RE nº 1.272.751/RJ.



    Ao adentrar no tópico relativo à divergência de interpretação do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, anota que a Segunda Turma estaria reconhecendo a imunidade em questão em relação a imóveis público afetados à prestação de serviço público com exclusividade. Diz que, nos casos paradigmas, a Corte teria entendido que o beneplácito se aplica a entes privados que ocupem imóveis públicos, considerando a natureza da atividade nele desenvolvida.



    Decido.



    Verifica-se que a Primeira Turma, no acórdão ora embargado, concluiu que não se aplica a imunidade tributária recíproca para se afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, à empresa particular Barcas S/A Transportes Marítimos – não integrante da Administração Pública, isto é, não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista –, a qual, consoante definido nos autos, busca o lucro e sua divisão a investidores privados, ainda que o imóvel tributado seja aplicado em sua atividade-fim.



    Nessa toada, observa-se que o acórdão embargado não guarda similitude fática ou jurídica com os acórdãos proferidos nos julgamentos do ARE nº 1.080.156/SP, ARE nº 1.112.414/SP, RE 1.152.681/MG, RE nº 1.188.668/MG e ACO nº 3.410/SE, nos quais se discutiu a aplicação da imunidade tributária recíproca tendo-se presente uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública.



    Sobre a impossibilidade de conhecimento de embargos de divergência em que inexiste similitude fática e jurídica entre os julgados apontados como paradigmas e o acórdão embargado, cito os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. ART. 331 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 756.984/PE-AgR-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 8/4/15).



    “Agravo regimental em embargos de divergência. Recurso a que se negou seguimento, por ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 1. Paradigmas apontados para amparar pretendida dissensão que não guardam similitude fática com decisão embargada. 2. Recurso considerado deserto, com fundamento em norma que estava em vigor já há vários anos e que implicou em revogação do art. 335, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, que dispunha de maneira diversa. 3. Posicionamento atacado, ademais, que reflete a pacífica jurisprudência da Corte a respeito do tema. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 421.101/PR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 1º/6/11).



    Convém ressaltar, de mais a mais, que a decisão ora embargada representa a jurisprudência da Corte a respeito do tema, como já mencionado no acórdão objurgado. Nesse contexto, atente-se que, posteriormente ao julgamento do ARE nº 947.142/SP, também citado como paradigma, a Segunda Turma, no julgamento do RE nº 1.170.302/TO assentou não ser possível o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor de empresa privada (não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista) concessionária de serviço público, tendo-se presente a tributação de imóvel de propriedade federal que, embora estivesse sob a posse da empresa para ser utilizado em suas atividades, eram reversíveis ao término do contrato de concessão. De mais a mais, reforço que o julgado ora embargado espelha a orientação que decorre dos recentes temas de repercussão geral. 



    Corroborando o entendimento de que o acórdão ora embargado espelha a orientação do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas, vide a ementa do ARE nº 1.384.169/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/8/22:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. 2. O Tribunal de origem, ao fundamento de que a situação fática dos autos era distinta daquela debatida no Tema 437 da repercussão geral, deu provimento ao recurso da empresa, para conceder a segurança, e reconhecer, em caráter definitivo, a inexistência de relação jurídica tributária de crédito de IPTU. 3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de “notório interesse público” não afastam a incidência do IPTU. 4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 7. Não procede o argumento do acórdão recorrido de que a tese do Tema 437 seria inaplicável a presente hipótese em face da distinção da matéria que, no precedente, teria envolvido imunidade tributária recíproca para fins de cobrança de IPTU entre entes federados diversos (União e Município), e no caso em comento, o debate consiste em imóvel de propriedade do próprio Município do Rio de Janeiro. Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini, também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.384.169/-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/8/22 — grifo nosso).



    Desse modo, aplica-se na hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-EDEDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15).



    Portanto, há de se ser negado monocraticamente o processamento dos presentes embargos. E, sobre este ponto, esta Suprema Corte, reiterando o entendimento, endossou a conclusão de que:



    “assiste ao Ministro-Relator competência plena, para, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, exercer o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em conseqüência, poder para negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos incabíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal. Precedentes” (MS nº 22.626/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22/11/96)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente